Tribunal: TJSP
Processo: 2120323-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Aplicação financeira em moeda virtual. Ação de restituição de valores. Tutela provisória. Bloqueio de numerário de ex-sócio das rés para assegurar a liquidação do valor aplicado. Descabimento na espécie ante o fato de débito ter se formado ao tempo em que o recorrente não integrava a sociedade. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Alegação de ilegitimidade passiva que em respeito ao

Ementa:
Aplicação financeira em moeda virtual. Ação de restituição de valores. Tutela provisória. Bloqueio de numerário de ex-sócio das rés para assegurar a liquidação do valor aplicado. Descabimento na espécie ante o fato de débito ter se formado ao tempo em que o recorrente não integrava a sociedade. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Alegação de ilegitimidade passiva que em respeito ao regime de entrância deve ser levada ao exame do Juiz da causa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120323-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABRÍCIO SPIAZZI SANFELICE e Interessado ATLAS PROJ TECNOLOGIA
LTDA., é agravado ESTEVAM JOSÉ CAMPOS MARINHO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120323-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2120323-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Fabricio Spiazzi Sanfelice
AGRAVADO
Estevam José Campos Marinho Filho
COMARCA
São Paulo - 31a Vara Cível Central
VOTO No 38.130
EMENTA
Aplicação financeira em moeda
virtual. Ação de restituição de valores. Tutela provisória. Bloqueio de
numerário de ex-sócio das rés para assegurar a liquidação do valor
aplicado. Descabimento na espécie ante o fato de débito ter se formado
ao tempo em que o recorrente não integrava a sociedade. Ausência dos
requisitos do artigo 300 do CPC. Alegação de ilegitimidade passiva que
em respeito ao regime de entrância deve ser levada ao exame do Juiz da
causa. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de restituição de valores pertinentes à
compra de moeda digital, deferiu pedido de arresto de bens sob a forma de
tutela de urgência.
O agravante pede a revogação daquela medida ante
a ausência de seus pressupostos.
Assim, ele afirma ter sido sócio das corrés e
exercido o cargo de diretor de marketing, mas se desligou das empresas no
final de 2018, o que foi formalizado em março de 2019, tendo permanecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120323-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
corréu Rodrigo como único sócio da Atlas.
O recorrente alega que não teve participação nos
fatos alegados na petição inicial, nem em situação similar durante sua
permanência na empresa, tampouco houve referência a seu nome no
expediente instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários.
O litigante salienta não deter, por isso, legitimidade
para a causa, o que impunha determinar sua exclusão do polo passivo, e
subsidiariamente pede a revogação da tutela antecipada quanto a ele, com o
consequente desbloqueio do numerário.
Recurso
regularmente
processado
sob
efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
De pronto se registra que a alegada legitimidade
passiva é questão de fundo que deverá ser em primeira mão levada ao exame
do Juiz e por ele apreciada, não podendo a Corte, destarte, suprimir a
instância natural do processo e desde logo examinar aquele tema.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, no entanto, verdadeiramente não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120323-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
podia reputar presente o primeiro requisito especificamente quanto ao
agravante.
Esta Câmara tem entendimento firmado no sentido
de que, estando presentes os requisitos legais da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50, CC), o sócio que se retirou responde com seus
próprios bens pela dívida da sociedade, isso caso ela tenha se formado ou se
originado de ilícito civil ocorrido quando ele integrava a empresa.
Pois essa não era a situação presente na espécie.
Afinal, os documentos acostados ao recurso
indicavam que em outubro de 2018 o agravante se retirou das empresas do
grupo Atlas (fls. 30/48), particularidade que não foi desmentida pelo agravado
na contraminuta.
Segundo a petição inicial, em setembro de 2019 o
autor requereu o resgate do valor investido em moeda digital, mas a
demandada não efetuou o pagamento apesar de ter a isso se obrigado no
contrato.
Logo, não se podia dizer, ao menos “prima facie”,
verossímil o direito alegado pelo autor em relação ao agravante, isto é, de
responsabilizá-lo pela falta de pagamento do valor investido e, assim, obter o
arresto de seus bens sob a forma de tutela de urgência.
Logo, resta agora cassar a tutela quanto ao
recorrente, devendo ser levantada a constrição do numerário de sua
titularidade.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120323-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ARANTES THEODORO
Relator